Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-94.2004.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001033-94.2004.8.11.0004
APELANTE: PAULO DA SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 2. PRETENDIDAO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar-se em absolvição por ausência de provas na prática delitiva descrita no artigo 304 do Código Penal e/ou não comprovação do uso de documento falso, quando as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvida, que o agente fez uso de documento sabidamente falso.
2. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que a circunstância atenuante da confissão reduza a pena além do mínimo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001033-94.2004.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Delegacia Municipal de Policia de Barra do Garcas (VÍTIMA), PAULO DA SILVA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 2. PRETENDIDAO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em absolvição por ausência de provas na prática delitiva descrita no artigo 304 do Código Penal e/ou não comprovação do uso de documento falso, quando as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvida, que o agente fez uso de documento sabidamente falso.

2. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que a circunstância atenuante da confissão reduza a pena além do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
PAULO SILVA SOUZA
, no intuito de ver reformada a r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, pela prática de crime de uso de documento falso (artigo 304, do Código Penal).

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo, pretende
a)
a absolvição do apelante pela conduta prevista no artigo 304 do Código Penal, por ausência de provas,
b)
aplicação da atenuante da confissão espontânea e redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as respectivas alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem, ementando nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Uso de documento falso [art. 304, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, por suposta insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Almejada diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - impossibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 16/08/2003, por volta das 14h00, na Rua Manoel Carmelino, no município de Barra do Garças-MT, o réu fez uso de documento falso, qual seja, Carteira de Identidade.

Segundo consta o acusado adquiriu o documento de Identidade de uma pessoa conhecida por Pedrinho, na cidade de Poconé-MT, sendo que pagou pelo documento falso o valor de R$100,00 (cem reais).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO.

O turno defensivo pretende a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, ao argumento de que inexiste prova do crime.

A materialidade evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência (id. 119425076) e pelo Laudo Pericial (id. 119425076).

A autoria delitiva apresenta-se comprovada nos autos, tendo o réu confirmado em juízo que fez uso do documento falso, afirmando que:

“que na época dos fatos estava fugindo das autoridades em razão de sua condenação por outro delito e, por isso, estava utilizando documento supramencionado; que foi abordado em via pública e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde confirmou para os policiais que o documento apresentado seria falso; que na época dos fatos comprou o referido documento da pessoa de PEDRINHO, pagando o valor de R$ 100,00 (cem reais) na cidade de Poconé/MT" (sic)

As testemunhas Edvaldo Ataides da Silva e Gleimater de Sousa Camilo, policiais, relataram perante a autoridade policial, que quando o réu apresentou a carteira de identidade a eles perceberam que tinha algo de estranho e chamaram a perícia, momento em que o recorrente confessou que o documento era falso.

Em tempo, analisando os autos, observo que ao contrário do que afirma o turno defensivo, de que não há provas nos autos de que tivesse o réu o interesse em se valer de documentação falsa, bem como que o documento apreendido, se trata de uma cópia grosseira, tenho que tais afirmações não se sustentam, primeiramente, por conta da própria confissão do acusado e segundo pela perícia realizada no documento, destacando que:

“(...) a impressão digital aposta no quadrículo destinado ao POLEGAR DIREITO da Carteira de Identidade RG no 155.500 SSP/MT, em nome de PAULO SILVA SOUZA (citada no item 2 deste Laudo), é divergente em todos os pontos característicos da impressão aposta no quadrículo destinado ao POLEGAR DIREITO da Individual Datislocópica em nome de PAULO SILVA SOUZA (citada no item 3 deste Laudo), portanto, não foram produzidas pela mesma pessoa.” (sic - id. 119425076)

Tenho que ainda que o réu alegue que não se tratava de uma falsificação elaborada e por isso mesmo não teria interesse em obter alguma vantagem com o uso do documento, observa-se pela confissão do acusado, de que este tinha interesse em usar a documentação falsificada, bem como conforme o laudo pericial, se tratava de falsificação suficiente para enganar um homem médio, não sendo uma falsificação grosseira, como prentende demonstrar o turno defensivo.

Assim, não há como sustentar a tese de ausência de dolo e consequente absolvição, diante do conjunto probatório que indica caminho diverso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA REINCIDENCIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE. Se o acervo probatório conduz à demonstração segura da materialidade e da autoria do crime, não há se falar em absolvição, em especial quando presente a confissão, ainda que parcial, do réu. A certidão cartorária com trânsito em julgado de sentença condenatória é suficiente para corroborar a situação de reincidência do agente, verificada pelo juízo a quo no momento da prolação do édito condenatório. Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal.” (N.U 0006914-76.2009.8.11.0004, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA – SUPOSTA FALTA DE COMPROVAÇAO DO USO DO DOCUMENTO FALSIFICADO – TESE NÃO ACOLHIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS ACERCA DO EFETIVO EMPREGO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CONDUTA DO AGENTE QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO POR EXIGÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar-se em absolvição por ausência de dolo na prática delitiva descrita no art. 304 do Código Penal e/ou não comprovação do uso de documento falso, quando as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvida, que o agente apresentou à autoridade policial documento sabidamente falso. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “é irrelevante, para a caracterização do crime de uso de documento falso, que o agente use o documento por exigência da autoridade policial.” (STJ – HC 144.733/SP – Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 19/11/2009 – Publicação: DJe 22/02/2010).” (N.U 0031198-58.2012.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2013, Publicado no DJE 24/05/2013)

Quanto ao in dubio pro reo, também não se sustenta, visto que não há dúvidas quanto a intenção do acusado no uso do documento falso, vez que este próprio confessou o uso consciente do documento falsificado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM DESFAVOR DO RECORRENTE – FATOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUTIO CRIMINIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE –NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos provas que demonstram cabalmente que o acusado tinha ciência da origem ilícita da coisa encontrada em seu poder, e que entregou documento falso aos policiais, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a condenação pelo delito de receptação e uso de documento falso.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na súmula n. 545 do STJ, o acusado somente faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador.” (TJMT – Apelação Criminal no 0007612-12.2016.8.11.0045 – Classe CNJ-417 – Comarca de Lucas do Rio Verde – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 12.02.2020)

Assim, inviável a absolvição do recorrente por ausência de dolo.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea e diminuição da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que para o crime de uso de documento falso, a pena-base foi fixada no mínimo legal e inclusive na segunda fase, a atenuante da confissão não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzi-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula no. 231 do STJ.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula no. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão e consequente redução da pena intermediária.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022